Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES DEVIDAMENTE PROVADAS. IRRELEVÂNCIA SEREM DE NATUREZA LEVE. DANO MORAL. REDUÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu e ameaçou sua namorada, inviável a reforma da sentença condenatória.

2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial o laudo de exame de corpo de delito.

3. A contravenção de vias de fato é figura subsidiária que só pode ser aplicada quando não restar demonstrado, especialmente, por prova pericial, a existência de lesões sofridas pela vítima.

4. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

5. Recurso conhecido e desprovido.